Tribunal: TJBA
Processo: 8003468-62.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003468-62.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO DE SOUZA SILVA Advogado(s): JACKSON DJALES DE MORAES, SILVINA AQUINO DE MORAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. POLICIAIS MILITARES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA SUFICIENTE. REJEITADA. MÉRITO. ABORDAGEM POLICIAL EM CONTEXTO DE SOM AUTOMOTIVO EM VOLUME EXCESSIVO DURANTE A MADRUGADA. RECUSA EM CUMPRIR ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. TRANCAMENTO DO VEÍCULO E OCULTAÇÃO DA CHAVE. DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADA. PROFERIMENTO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS CONTRA POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DESACATO CONFIGURADO. VALIDADE E FORÇA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO POLICIAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ABSORVIDA PELOS DELITOS MAIS GRAVES. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Juazeiro/BA pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), à pena definitiva de 06 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Segundo a denúncia, na madrugada de 21/02/2022, por volta das 05h25min, no estabelecimento denominado “Bar do Alemão”, situado no NH-3, em Juazeiro/BA, o acusado mantinha som automotivo em volume excessivo proveniente de veículo VW Saveiro de sua propriedade, perturbando o sossego alheio. Policiais militares que realizavam rondas na localidade perceberam o som elevado e procederam à abordagem, solicitando ao acusado que reduzisse ou desligasse o equipamento sonoro. O réu, entretanto, recusou-se a atender à ordem, reagiu de forma agressiva, trancou o veículo e ocultou a chave, afirmando que nenhum policial conduziria seu automóvel, além de dirigir expressões ofensivas aos agentes públicos, como “policiais de bosta” e “nenhum pau no cu iria dirigir seu carro”. Diante da resistência e da hostilidade demonstrada, foi necessária a utilização de força proporcional e o apoio de outra guarnição para contê-lo e conduzi-lo à Delegacia de Polícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a conduta do acusado configura o crime de desobediência; (iii) determinar se houve a prática do crime de desacato; e (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e se há reparos na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da sentença não prospera, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, expondo as razões de convencimento do julgador e enfrentando as teses defensivas, em consonância com o dever constitucional de motivação das decisões judiciais. 4.O crime de desobediência configura-se quando o particular descumpre ordem legal emanada por funcionário público no exercício de suas atribuições. No caso concreto, os policiais militares, em patrulhamento ostensivo, constataram som automotivo em volume elevado durante a madrugada e determinaram ao acusado que cessasse a conduta. 5. A prova testemunhal demonstra que o acusado recusou-se deliberadamente a cumprir a ordem, reagiu com hostilidade, trancou o veículo e ocultou a chave nas vestes para impedir a condução do automóvel, evidenciando vontade consciente de frustrar a atuação estatal. 6. A ordem policial mostrou-se legítima e regular, pois decorrente de atuação preventiva de segurança pública, sendo desnecessária a aferição técnica do nível de ruído por decibelímetro para justificar a intervenção policial. 7. O crime de desacato também restou configurado, uma vez que o acusado proferiu expressões depreciativas dirigidas diretamente aos policiais militares durante a abordagem, como “policiais de bosta” e “pau no cu”, com inequívoca intenção de menosprezar e desrespeitar a autoridade pública no exercício da função. 8. O delito de desacato protege o prestígio e a autoridade da função pública, sendo plenamente compatível com o direito à liberdade de expressão assegurado pela Convenção Americana de Direitos Humanos. 9. Os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova válido e idôneo para fundamentar condenação quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, inexistindo nos autos elementos concretos capazes de infirmar a credibilidade das narrativas. 10. As alegações defensivas de abuso policial, agressão física ou irregularidades na abordagem não foram comprovadas por prova autônoma produzida em juízo, permanecendo no campo das meras alegações. 11. A contravenção penal de perturbação do sossego (art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais) foi corretamente absorvida pelos crimes de desobediência e desacato, por constituir apenas o contexto fático que motivou a intervenção policial. 12. O conjunto probatório revela-se suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 13. A dosimetria da pena foi fixada em conformidade com os parâmetros legais e já resultou na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A fundamentação sucinta da sentença não configura nulidade quando expõe de forma suficiente as razões de convencimento do julgador." "A recusa deliberada em cumprir ordem legal emanada por policiais militares no contexto de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal." "A prolação de expressões ofensivas dirigidas a policiais militares durante abordagem caracteriza o delito de desacato, por atingir o prestígio e a autoridade da função pública." "Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea para embasar condenação quando prestados sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório." "A contravenção de perturbação do sossego pode ser absorvida por delitos mais graves quando constitui apenas o contexto fático que ensejou a intervenção policial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CP, arts. 69, 330 e 331. CPP, art. 381, III. CPC, art. 489. Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 42, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 09.03.2022; STJ, REsp nº 1.112.416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.05.2009; STJ, AgRg no HC nº 833.776/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.417.175/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024; STJ, HC nº 462.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.09.2018. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8003468-62.2023.8.05.0146, tendo como apelante LEANDRO DE SOUZA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu LEANDRO DE SOUZA SILVA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74